Tribunal: CARF
Processo: 10980.725947/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725947/2012-36
RESOLUÇÃO
3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCB COATINGS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, nos temas para os quais não houve desistência, para, no mérito, converter o
julgamento em diligência para verificar a efetiva data de interposição do recurso.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, adoto-o até sua decisão, eis que ele com
eficiência, simplicidade e exatidão nos informa:
Trata-se de retorno de diligência, aprovada pela Resolução 14-2234 - 8a Turma da
DRJ/POR, de 09 de setembro de 2013, cujo relatório foi o seguinte:
Trata-se de impugnação de lançamento de IPI (e-fls. 2836 a 2860), apresentada
em 04 de setembro de 2012, por meio da qual a Interessada contestou o auto de
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
2
infração de 07 de agosto de 2012 relativo aos períodos de janeiro de 2007 a
dezembro de 2008.
De acordo com o termo de verificação de e-fls. 2180 a 2244, foi apurado destaque
a menor do IPI em função de erro na classificação fiscal dos produtos ou erro na
aplicação da alíquota constante da TIPI.
A Fiscalização expôs, de início, esclarecimentos sobre os produtos fabricados
(itens informados e não informados pelo contribuinte), sobre a condição de
contribuinte do IPI, sobre os atos e procedimentos fiscais, sobre a classificação
dos produtos e ainda relacionou, quanto às empresas predominantemente
exportadoras, as vendas realizadas com suspensão.
(...)
Segundo a Fiscalização, a Interessada não teria apresentado comprovação de tal
alegação, como também, ao ser intimada a apresentar informações sobre o
produto, as apresentou em relação ao TDI.
A seguir, a Fiscalização analisou as aquisições e as saídas de TDI e de Catalizador,
concluindo que a quantidade de catalisador PU a que sua saída a Impugnante
seria incompatível com o estoque e as entradas de TDI, caso se tratasse do
mesmo produto apenas envasado.
O termo de intimação n. 2, que deu origem ao termo de constatação de 02 de
julho de 2012 (3-fls. 1512 a 1521) anteriormente mencionado, constou das e-fls.
157 a 246 e conteve tabela anexa relacionando os produtos. Das fls. 1522 a 1546
constaram fotografias dos produtos, bem assim do próprio termo de constatação.
Com base no termo de constatação, a Fiscalização concluiu o seguinte:
Em razão das quantidades de resina e solvente, entendemos que os
produtos em análise ("catalisador PU" e/ou "catalisador PU alifático") são
soluções cuja proporção dos solventes orgânicos voláteis é inferior a 50%,
em peso, posto que a quantidade colocada na hora do preparo é bem
inferior a quantidade de resina. A solução resultante não corresponde a
tintas ou vernizes, mas se destinam a formar o polímero poliuretano destes
produtos em polimerização que ocorre quando misturados (solução +
tinta/verniz com sistema de dois componentes).
Conforme informações prestadas pelo contribuinte em atenção ao
solicitado no "termo de intimação 06" (item 03), o produto "catalisador PU"
e/ou "catalisador PU alifático" é usado como "componente B em tintas e
vernizes bicomponente, apresentando como função “reticular com resinas
hidroxiladas dos tipos poliéster, alquídicas para curar”.
Como funciona: na mistura do catalisador PU (componente B) com a tinta
ou verniz de sistema de dois componentes (componente A), as hidroxilas (-
OH) dos polióis poliésteres presentes no "componente A" reagem com os
grupos isocianatos (-NCO) dos catalisador, formando o polímero
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
3
poliuretano terrmofixo dessas tintas e vernizes. Os catalisadores PU são
também conhecidos como agentes de reticulação, uma vez que ao
reagirem com os polímeros do "componente A" formam um polímero
poliuretano tridimencional de alto peso molecular, processo chamado de
reticulação (conforme esclarecimentos prestados pelo químico sr.
Norberto).
O produto em análise tem como outros nomes: "componente B" nas tintas
e vernizes poliuretânicos, "endurecedor pu" e "catalisador PU" (nome
vulgar).
É característica dos produtos em causa (catalisador PU/ endurecedor PU)
serem diluídos (misturados) em solventes voláteis, isto é, solventes que
devem volatilizar para a secagem da tinta ou verniz. Geralmente esses são
solventes orgânicos aromáticos ou oxigenados.
Conforme nota 4 do capitulo 32, as soluções (excluindo os colódios), em
solventes orgânicos voláteis, dos produtos referidos nas posições 39.01 a
39.13 incluem-se na posição 32.08 quando a proporção do solvente seja
superior a 50 % do peso da solução.
Quando a proporção do solvente for inferior a 50 % do peso da solução,
estas soluções incluem-se no capitulo 39 [...]Em pesquisa na internet,
obtivemos cópia de quatro "fichas de informações de segurança do
produto químico- FISPQ", de três empresas diferentes, referente a
"Catalisador PU", através das quais pudemos comprovar que a formulação
do catalisador PU engloba mais de um produto, que é definitivamente uma
solução e que a proporção do solvente é sempre inferior a 50 % do peso da
solução.(em anexo, quatro "fichas de informações de segurança do
produto químico- FISPQ" de outras empresas também produtoras de tintas
e vernizes. (vide anexo 2 do termo de verificação fiscal)
Por oportuno incluímos a relação de saídas de
produtos/mercadorias/insumos de algumas empresas também produtoras
de tintas e vernizes, demonstrando o enquadramento adotado para
"catalisador PU" (3909.50.11) e para "resina" (posição 3907) (vide anexo 1
do termo de verificação fiscal).
O link de boletins técnicos dos produtos do contribuinte em seu próprio
"site" está indisponível, e também não consta a FISPQ. Desta forma não foi
possível aprofundar-se na análise de seus componentes. [...]
Dessa forma, concluiu a Fiscalização tratar-se de TDI misturado, classificando o
produto em outra posição.
Em relação aos demais produtos, a Fiscalização relatou que a Interessada não
havia relacionado alguns deles na lista de produtos fabricados requerida no início
da ação fiscal. Em outros casos, houve segundo intimação, tendo a Interessada
corrigido algumas informações incorretas sobre a composição dos produtos.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
4
Verificou-se, conforme tabela anteriormente reproduzida, que a Interessada,
embora tenha efetuado classificação correta, deixou de destacar o imposto; ou
efetuou classificação em código inexistente; ou classificou incorretamente o
produto. Todos os itens foram analisados especificamente pela Fiscalização.
Na impugnação, a Interessada alegou inicialmente haver ocorrido a decadência
em relação às saídas de produtos ocorridas anteriormente a cinco anos da data da
autuação, com base no art. 150, § 4o, do CTN e em jurisprudência citada do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf.
A seguir, tratou da improcedência da reclassificação fiscal do produto “catalisador
PU”. Inicialmente, teceu considerações a respeito dos capítulos 29 e 39 da Tipi,
concluindo que, quando o produto seja um composto químico apresentado
isoladamente (com ou sem mistura), sua classificação deve ocorrer no Capítulo
29.
Em relação à composição do produto, alegou que a Fiscalização suspeitou que não
seria TDI, mas que as suas conclusões não se basearam em opinião de um perito,
e, sim, em “construção de um cenário distorcido da realidade fabril da
Impugnante.”
Analisando especificamente as provas registradas pela Fiscalização no termo de
verificação fiscal, a Impugnante iniciou pela contestação de que os diversos
misturadores do parque industrial não seriam, ao contrário do afirmado pela
Fiscalização, utilizados na produção do “catalisador PU”. Assim, “o fato de
existirem produtos que resultam da mistura de componentes, não autoriza
concluir que TODOS os produtos comercializados por esta empresa passam
necessariamente por um processo de mistura”.
Afirmou não poder contradizer a informação prestada por dois funcionários, uma
vez que não existe nos autos termo de declaração ou depoimento formal
prestados por eles, o que inviabilizaria a alegação como meio de prova.
Em relação à divergência no volume de entrada e saída de TDI, afirmou que se
daria pelo fato de as saídas serem registradas como “catalisador PU” e não como
TDI. Haveria, aí, processo de industrialização por reenvasamento, alterando-se
simplesmente a denominação do produto.
Ademais, a Fiscalização não teria levado em conta o estoque anterior existente.
Quanto à proporção de solvente, alegou que caberia à Fiscalização demonstrar tal
alegação, “valendo-se de infelizes comparações com produtos vendidos por
outros fabricantes, os quais não possuem relação alguma com aquele
comercializado pela Impugnante”. Afirmou que as conclusões decorreram de
consulta na Internet a fichas de informações de segurança “de três empresas que
encontrou aleatoriamente na Internet.”
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
5
Segundo a Impugnante, os produtos fabricados pelas diversas empresas seriam
diferentes entre si e que a Fiscalização teria selecionado “os únicos três que lhe
eram favoráveis como prova e descartou todos os demais”.
Portanto, não estariam provados nos autos os dois fatos que implicariam a
classificação fiscal do produto conforme efetuado pela Fiscalização: haver mistura
e sua proporção.
Alegou, ainda, que não teria ocorrido dano ao erário quanto às vendas do produto
“catalisador PU”, à vista do princípio da não cumulatividade do IPI, pela não
geração de crédito para o adquirente. Caso prevalecesse o auto de infração,
haveria o direito de crédito para os seus clientes, sob pena de ofensa ao referido
princípio.
Tratou também da necessidade de laudo pericial, indicando o perito, seu
endereço e quesitos.
Abordou, na sequência, as vendas para pessoas jurídicas exportadoras, alegando
o seguinte:
Ocorre que, a conclusão fiscal é por total equivocada, visto que,
independentemente da classificação fiscal, as saídas dos produtos acima
mencionados foram promovidas para clientes que realizam operações destinadas
ao exterior, ou seja, os destinatários das mercadorias são classificados como
empresas preponderantemente exportadoras.
Muito embora a fiscalização tenha sido informada deste fato, conforme pode se
verificar nas páginas que documentaram a fiscalização, a condição dos seus
clientes foi totalmente ignorada. E, restando ignorada essa condição, não houve a
aplicação da suspensão do IPI na saída do estabelecimento industrial produtos
destinados a estabelecimentos que os utilizaram como matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, e cujo produto final tem destino a
exportação, conforme preconiza o Artigo 29, da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro
de 2.002, abaixo descrito: [...]
Apresentou, ainda, os seguintes documentos:
fls. 2863 a 2893: demonstrativo de saídas relacionadas com atos declaratórios
executivos (empresas preponderantemente exportadoras) e numeração dos
anexos relativos às respectivas notas fiscais;
fls. 2894 a 3279: notas fiscais;
fl. 3280 a 3305: ADE mencionados e declarações de clientes a respeito da
suspensão do IPI prevista no art. 29, § 3o, da Lei n° 10.637, de 2002.
A resolução aprovou a diligência nos seguintes termos:
A autuação, à vista do que alegou a Interessada na impugnação, pode ser dividida
em duas partes: a classificação fiscal dos produtos do tipo “catalisador PU” e as
saídas sem destaque do imposto dos demais produtos.
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
6
Em relação ao catalisador PU, as provas que a Fiscalização trouxe aos autos de
que não se trataria apenas de TDI foram as seguintes:
os produtos têm nomes diferentes;
o volume das embalagens são incompatíveis;
as diferenças de estoque mostram fabricação de catalisador a partir de outras
matérias-primas além do TDI1;
os funcionários da empresa informaram que há mistura;
foram identificadas as máquinas em que são efetuadas as misturas;
os produtos de outras empresas são misturados, de acordo com a proporção da
classificação efetuada pela Fiscalização.
As diferenças de tamanho das embalagens são relevantes, uma vez que, sendo o
produto TDI adquirido em pequenas porções, presume-se que se destine a ser
misturado com outros produtos para gerar “catalisador PU” em grande
quantidade. A diferença, como demonstrou a Fiscalização, é muito significativa.
Ademais, é contraditória a alegação de que as vendas de catalisador, para
consumidores industriais, em embalagens maiores e com acabamento específico
referir-se-iam ao mesmo produto, adquirido em embalagens bem menores por
uma empresa também industrial.
O termo de constatação foi realizado em relação à visita acompanhada pelo
químico da empresa. A conclusão de que os equipamentos referir-se-iam aos
catalisadores foi obtida na visita à empresa e não por criatividade da Fiscalização.
As referências nas fotos que acompanharam o termo de constatação foram
específicas. A Fiscalização foi informada sobre como os produtos eram misturados
no tanque, chegando por canos. A forma como é efetuada a mistura foi
testemunhada pela Fiscalização. Foi, portanto, uma descrição detalhada do
processo e não uma invenção da Fiscalização.
Ademais, é sabido que os catalisadores concentrados, vendidos no varejo em
embalagens menores, são em regra misturados a “thinners” para, por exemplo,
ser misturados a tintas automotivas na pintura de portões. Entretanto, vendem-se
catalisadores misturados, em embalagens maiores, para outros tipos de pintura
(diluição).
Outra questão relevante nos autos é que a Interessada não apresentou
documentação alguma sobre o produto fabricado (à exceção da FISPQ mais
adiante mencionada). Veja-se a alegação de que se trataria de TDI (matéria- prima
de nome genérico) não implica que um produto com nome comercial não tenha
que ter especificações para ser vendido, mormente quando tenha denominação
distinta e embalagens com quantidade muito maior do produto.
Portanto, não se pode concordar com a afirmação da Impugnante de que a
Fiscalização estaria “inventando uma outra realidade”.
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
7
A perícia requerida pela Interessada, no que se refere aos quesitos, não foi
objetiva. A questão controversa é saber se os produtos do tipo “catalisador PU”
são fabricados apenas a partir do TDI e não se, em tese, é possível existir produto
do tipo “catalisador” fabricado apenas com TDI.
Isso por que não se faz perícia para analisar hipótese. Se fosse o caso de perícia,
haver-se-ia que analisar a composição específica dos produtos e não que se
perguntar a um perito que respondesse a questões teóricas, como são a maioria
dos quesitos formulados.
Certas questões, entretanto, fragilizam algumas das provas apresentadas pela
Fiscalização, enquanto que algumas das alegações da Impugnante são
contraditórias. À vista do que se analisa a seguir, chegar-se-á à conclusão de que,
em ambos os casos, a realização de diligência, e não perícia, é necessária e
suficiente para esclarecer tais dúvidas.
A FISPQ apresentada às fls. 550 a 587 não é, ao contrário do que alegou a
Fiscalização, do produto TDI. Especificamente refere-se ao “catalizador PU” (sic) e
informa que tal produto seria fabricado com composição maior do que 99% de
TDI.
Embora seja este o único documento relativo especificamente ao “catalisador PU”
apresentado pela Interessada, sugere que tenha sido utilizado oficialmente para
efeito de transporte.
Das fotos apresentadas pela Fiscalização – especificamente as de fl. 1525 –, não é
visível a composição do produto e as demais fotografias dos produtos não trazem
a informação. Em outros produtos, verifica-se, na parte posterior da embalagem,
a sua composição, o que não ocorreu no caso do catalisador.
Considerando, ainda, que a Interessada vem sempre afirmando que o produto
somente é reenvasado, não apresentando sistematicamente documentos
requeridos pela Fiscalização, se estivesse cabalmente demonstrada a composição
defendida pela Fiscalização, tratar-se-ia de típico caso de fraude (especificamente
praticada durante a ação fiscal).
Em relação ao termo de constatação que tratou da visita à empresa, não se pode
negar que representa prova, à vista da declaração da própria Auditora-Fiscal e do
acompanhamento da visita pelo diretor industrial da empresa. Em momento
algum, negou o diretor que a visita tenha ocorrido de outra forma em relação ao
que foi relatado pela Fiscalização.
Entretanto, é claro que não tem o mesmo valor probatório de uma declaração de
especialista, prova essa que a Fiscalização não tinha como produzir.
Mas, ao contrário do alegado pela empresa, poderia, sim, ser a informação
contraditada, simplesmente pela explicação do uso específico (e não genérico
como fez a Impugnante) das máquinas fotografadas pela Fiscalização.
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
8
Outra alegação que não faz sentido é a de existência de algum segredo industrial
em relação às fórmulas dos produtos. No caso dos produtos fabricados por outras
empresas, certamente não incide tal questão, por haver informações publicadas
na Internet. Com a Impugnante, por outro lado, não se haveria que falar em
segredo de fórmula se o produto fosse somente o próprio TDI. Porém, não se
conseguiram informações mais específicas sobre os produtos do tipo “catalisador
PU”, a não ser pelas repetidas declarações de Interessada de que são TDI.
À vista do exposto, a realização de uma diligência, para resolver dúvidas
específicas e concretas quanto às provas contidas nos autos, é mais adequada.
Para isso, a Fiscalização deverá tomar as seguintes providências:
Intimar alguns dos adquirentes dos produtos do tipo “catalisador PU” –
especialmente os de embalagens maiores – fabricados pela Impugnante, a
respeito da composição do produto, de seu uso e da existência de documentação
técnica informativa sobre o produto fornecida pela Impugnante, eventualmente
apresentando cópias;
Requerer da Impugnante explicação específica sobre o processo de mistura objeto
do termo de constatação n. 2;
Requerer da Impugnante explicação específica sobre a divergência apurada pela
Fiscalização em relação à quantidade de TDI, esclarecendo, conforme já descrito
anteriormente, que a afirmação apresentada pela empresa em sua impugnação é
inaceitável;
Se possível, juntar cópias visíveis das etiquetas e das embalagens (de diferente
volume) completas dos produtos do tipo “catalisador PU”;
Passando ao segundo item da autuação, a Fiscalização relacionou, quanto às
empresas predominantemente exportadoras, as vendas realizadas com suspensão
(fls. 1481 a 1511).
A Interessada, por sua vez, apresentou na Impugnação, nas e-fls. 3280 a 3305,
atos declaratórios e outros documentos relativos a algumas das empresas já
relacionadas pela Fiscalização (como Novo Tempo Móveis Ltda, Marinepar Ind e
Com de Madeiras e Pampa Exportações Ltda.), mas também relacionou outras
empresas não consideradas pela Fiscalização (como Turkino e Prime Lumber).
Dessa forma, a Impugnante deverá (5) ser intimada a demonstrar, em relação às
empresas já citadas pela Fiscalização, quais notas fiscais não teriam sido excluídas
na apuração do auto de infração.
Posteriormente, a Fiscalização deverá verificar a procedência ou não das
alegações da Impugnante, informando a conclusão no relatório de diligência.
Em relação às empresas não relacionadas inicialmente, (6) a Fiscalização deverá
verificar a autenticidade das alegações da Impugnante e, se for o caso, elaborar
demonstrativo das notas fiscais e valores que deverão ser excluídos. Por fim,
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
9
deverá ser lavrado relatório conclusivo (7), do qual se dará ciência à Impugnante
para contestação, no prazo de trinta dias.
A Fiscalização iniciou a diligência com a intimação de e-fls. 3338 a 3344, em que,
resumidamente, requereu o seguinte:
[...]
Tendo em vista os fatos acima descritos, fica o contribuinte intimado a apresentar
explicação detalhada e específica acerca da mistura constatada e demonstrada
pelo termo de constatação n. 2 e fotos, anexados pela fiscalização ao processo no
10980.7725947/2012-36 quando lavrado o auto de infração, apresentando
documentos.
[...]
Tendo em vista os fatos acima descritos, fica o contribuinte intimado a apresentar
explicação detalhada e especifica, corroborada por documentação hábil e idônea
acerca do acondicionamento dos produtos descritos como "CATALISADOR PU",
"CATALISADOR ALIFÁTICO", "CATALISADOR E.R.", "CATALISADOR P/ ESMALTE PU
BRILHANTE",
"CATALISADOR
P/
FUNDO
PU",
"CATALISADOR
P/
PU",
"CATALISADOR PU ALIFÁTICO", sob a
alegação de que seriam produzidos a partir de um única matéria prima
(diisocianato de tolueno 2929.10.21 e não seriam diluídos em qualquer solvente
orgânico".
[...]
Tendo em vista os fatos acima descritos, fica o contribuinte intimado a apresentar
explicação detalhada e especifica, corroborada por documentação hábil e idônea,
acerca da divergência apurada pela Fiscalização em relação à quantidade de TDI,
ACIMA TRANSCRITA. Por oportuno esclarecemos que a afirmação apresentada
pela empresa em sua impugnação é inaceitável.
[...]
Tendo em vista os fatos acima descritos, fica o contribuinte intimado a
demonstrar, com apresentação de documentação hábil e idônea, quais notas
fiscais não teriam sido excluídas na apuração do auto de infração foram excluídas
das planilhas de débito acima identificadas, em relação às empresas já citadas
pela Fiscalização.
[...]
Na e-fl. 3346, a Interessada respondeu o seguinte:
Por meio da Notificação em tela são solicitados esclarecimentos acerca de
eventual "mistura" e "acondicionamento" dos produtos objetos da autuação.
Entretanto, conforme restou consignado no curso da fiscalização, bem como na
Impugnação interposta, os produtos comercializados nos anos-calendários de
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
10
2007 e 2008 - período da autuação - sofreram significativa mudança de
formulação, restando, desta feita, prejudicados os questionamentos postos.
Ademais, já foi requerida a produção de Laudo Pericial acerca dos produtos, único
elemento de prova direto e hábil a comprovar as alegações postas pela
fiscalização.
Com a produção dessa prova, os questionamentos e ilações serão devidamente
destruídos.
Diante do exposto, requer-se uma vez mais a produção de laudo pericial.
Das e-fls. 3347 a 3622, constaram várias intimações a clientes da Interessada.
Foram requeridos os seguintes esclarecimentos das empresas:
Com base nas notas fiscais acima identificadas fica o contribuinte acima
identificado intimado a esclarecer/comprovar:
Quais os produtos contidos nas notas fiscais acima, adquiridos do fornecedor
("CCB COATINGS S/A, CNPJ 07.782.646/0001-17), no período referenciado,
apresentam em sua composição 100% de TDI (Tolueno de Isocianato ou
Diisocianato de Tolueno), mesmo contendo impurezas. Salientamos que a
existência de qualquer outro componente na fórmula, por ínfima que seja a
quantidade, desenquadra o produto da condição de composição de 100% de TDI
(Tolueno de Isocianato ou Diisocianato Tolueno).
Para que servem ou como são utilizados os produtos descritos nas notas fiscais
acima ("catalisador P U " ou "CATALISADOR PU ALIFATICO"), adquiridos da
empresa "CCB COATINGS S/A, CNPJ 07.782.646/0001-17" .
Com relação aos produtos que não se enquadram como sendo 100% T.D.I, Das
notas fiscais acima, esclareça/comprove a composição dos produtos contidos nas
notas fiscais. Por exemplo:
" o produto adquirido é composto de mistura da resina com o solvente ou não é
composto somente de TDI (Tolueno de Isocianato). Salientamos que estas
informações deverão vir acompanhadas de documento hábeis e idôneos que
comprovem a informação apresentada.
Quais dos produtos contidos nas notas fiscais acima, e sob o nome de "catalisador
P U " ou "CATALISADOR PU ALIFÁTICO" ,deveria a ser adicionado um endurecedor
no momento da sua utilização mesmo que não sejam apresentadas ao mesmo
tempo em conjunto com o endurecedor.
O diisocianato de tolueno (TDI ) é um produto incolor, inflamável, líquido tóxico
com odor característico semelhante ao do clorofórmio; é um produto com
características explosivas quando misturado ao ar e exige condições diferenciadas
para armazenamento e transporte, conforme abaixo reproduzimos:
"Armazenamento:
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
11
“TDI acondicionado em tambor deve ser armazenado em sala seca, com
temperatura abaixo de 35 0 C.
“TDI também pode ser armazenado em recipientes compensados com nitrogênio
ou com umidade relativa do ar atmosférico inferior a 0,003%. A temperatura
recomendada está na da faixa de 18° C a 24° C (291,15 K a 297,15 K).
“TDI, se necessário, pode ser acondicionado em unidades secas e limpas de
tambores herméticos revestidos de zinco (capacidade de 200 dm3) concebidos
para transporte de materiais de média periculosidade de acordo com PN-0-
79601-2: 1996 ou PN-0-79601- 3:1996.”
Isto posto, SE HOUVER, identificar quais dos produtos descritos nas notas fiscais
acima, teve condições diferenciadas para armazenamento e transporte conforme
anteriormente descrito por ocasião da aquisição dos mesmos.
[...]
Esclarecer/comprovar, se algum dos produtos descritos nas notas fiscais acima,
não poderiam ser utilizados em ambiente comum a produção dos outros
produtos, com aberturas para o exterior, sem qualquer climatização.
As respostas das empresas foram anexadas pela Fiscalização em seguida à
respectiva intimação e ao AR.
Nas e-fls. 3623 a 3637, a Fiscalização lavrou termo de conclusão de diligência, que
se referiu aos itens discriminados na resolução.
Em relação às intimações acima mencionadas, primeiramente a Fiscalização
analisou a resposta de cada empresa. A seguir, referiu-se aos itens 2 a 4 da
resolução, em relação a cuja intimação a Interessada alegou “prejudicados os
questionamentos feitos pela fiscalização”.
Quanto aos itens 5 e 6 da resolução, esclareceu haver solicitado cópias dos atos
declaratórios das empresas citadas. Na resposta, a interessada apresentou os
documentos em relação às empresas da tabela de fl. 12 do relatório.
Entretanto, as empresas não excluídas por falta de apresentação do ato
declaratório não atenderiam as exigências da IN SRF n. 235, de 2002, e “Intimado,
o contribuinte CCB COATINGS S/A, C N P J 07.782.646/0001-17, ("termo de
intimação 01- MPF 09.10.100-201301637), "a demonstrar, com apresentação de
documentação hábil e idônea, em relação às empresas já citadas pela
Fiscalização, quais notas fiscais não teriam sido excluídas na apuração do auto
de infração" o contribuinte CCB COATINGS S/A, CNPJ 07.782.646/0001-17, não
apresentou qualquer dado ou documento comprobatório referente a este
quesito, na resposta apresentada nesta delegacia em 1°/11/2013.”
Intimada do teor do relatório, a Interessada apresentou a resposta de e-fls.
Inicialmente, alegou “preliminar de nulidade”, à vista de suposta violação
princípio da ampla defesa, “porquanto não possuiu ciência dos exatos termos
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
12
objeto de esclarecimento, bem como, do inteiro teor das respostas tecidas por
suas clientes.”
Não obstante, à vista do princípio da eventualidade, passou a analisar as
“respostas dos clientes transcritas no termo de conclusão de verificação fiscal”.
Afirmou, entretanto, que “questionário produzido pela fiscalização foi produzido
sem a participação da Impugnante, ou seja, de forma unilateral e tendente tão
somente a convalidar as razões expostas no termo de verificação fiscal”
Ademais, os questionamentos “não trouxeram qualquer distinção clara em
relação aos produtos comercializados no período fiscalizado e os atualmente
comercializados pela Impugnante.”
Mencionou o caso específico da resposta da Fábrica e Comércio de Móveis Araúna
Ltda., que teria afirmado “que os produtos não são de composição de 100% TDI,
ao contrário dos demais clientes que, cientes do risco da incerteza de tal
afirmação, peremptoriamente afirmaram que não possuíam a devida capacitação
técnica para apresentar um laudo acerca da composição dos produtos em
debate.”
Na sequência, tratou da necessidade de produção de prova pericial, afirmando
que “tão somente pela opinião de um técnico químico qualificado, embasada em
profundos estudos e exames laboratoriais, é que poderá, de uma vez por todas,
obter-se a devida composição e funcionalidade dos produtos.”
Em relação às vendas para pessoas jurídicas eminentemente exportadoras, alegou
o seguinte:
A fiscalização menciona equivocadamente que a Impugnante não apresentou a
relação das Notas Fiscais destinadas às empresas que realizam operações
destinadas ao exterior, isto é, empresas classificadas como preponderantemente
exportadoras.
Conforme mencionado na manifestação datada de 01 de novembro de 2013, a
relação das Notas Fiscais inclusas indevidamente pela fiscalização, (abrangidas
pela incidência da suspensão do IPI), foi devidamente apresentada na
Impugnação, com os respectivos Atos Declaratórios Executivos, conforme Anexo
III e IV daquela manifestação.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2014 a 8a Turma da DRJ RPO exarou
Acórdão sob no 14-49.012, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
impugnação, considerando decaídos os períodos de apuração de janeiro a julho de 2007.
Por AR (e-fl.3.679), em 07 de abril de 2014 foi intimada da decisão
supramencionada, sendo que no dia 29 de maio de 2014 (e-fl.3.680) aviou o presente remédio
recursivo, com as alegações:
 Da nulidade da decisão recorrida – Cerceamento de defesa;
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
13
 Segunda nulidade da decisão recorrida – Necessidade de prova pericial;
 Das vendas para pessoas predominantemente exportadoras;
 Suspensão do IPI nas vendas destinadas as empresas predominantemente
exportadoras. Necessidade de exclusão do lançamento com relação as NF’s
que possuem indicação. Mero erro Formal;
 DA IMPROCEDÊNCIA DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL PROMOVIDA COM
RELAÇÃO AO PRODUTO ‘CATALISADOR PU’;
 Algumas considerações acerca dos capítulos 29 e 39
NCM/TIPI;
 Das premissas, dogmas e ‘verdades’ adotadas pela
fiscalização;
 Termo de constatação – Diligência à sede da empresa;
 Divergência no volume de entrada e saídas de TDI;
 Proporção de solvente inferior a 50% da massa do catalisador
PU;
 DA
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO:
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE DO IPI;
 Conclusão.
Em 28 de agosto de 2017 a Recorrente atravessou petição (e-fl.3720) desistindo
parcialmente do remédio recursivo, limitando a parlenda tão somente a legalidade dos débitos
referentes às vendas de mercadorias destinadas à contribuintes exportadores (exportações
indiretas), juntando planilha que demonstra a composição das NF1s de vendas para exportadores,
com dados suficientes para demonstrar o que ainda está em discussão.
À fl. e-3737, por meio de Despacho de Desistência o presidente da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, socorrendo-se ao RICARF, determinou que o processo fosse
encaminhado à unidade de origem da RFB para análise e processamento da petição de
desistência, com eventual retorno ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência
parcial.
Na unidade de origem, realizada a transferência de débitos após o
desmembramento, glosando os débitos abrangidos pela desistência parcial, para inclusão no
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, o Contribuinte foi intimado (e-fl.3742) das
providências, mas não se manifestou.
Cumprida as exigências, retornou à Corte, mas em razão de o conselheiro Augusto
Fiel Jorge D’Oliveira não mais compor o Colegiado, por meio de sorteio eletrônico, foi a mim
distribuído.
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
14
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário aparenta não ser tempestivo, faltando-lhe essencial requisito
formal de admissibilidade e, portanto, dele não tomaria conhecimento.
Explico:
Como se verifica nos autos às e-fl. 3.679, a Recorrente tomou conhecimento da
decisão da DRJ no dia 07/04/2014, sendo que seu remédio recursivo foi protocolado somente no
dia 29/05/2014, ou seja, 52 dias após a ciência da decisão anatematizada, o que o torna
intempestivo já que o prazo correto seria o dia 07/05/2014.
A data do conhecimento da decisão anatematizada foi o dia 07 de abril de 2014,
conforme fls. E-3.79. Confira:
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
15

O Termos de Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário é do dia 29 de maio de
2014. Veja:
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
16

Assim, considerando que i) o dia 07/04/2014 caiu numa segunda-feira, o prazo para
interposição começou a fluir no dia 08 seguinte e, ii) o mês de abril sendo de 30 dias, o trintídio
caiu no dia 07/05/2014 e, desta forma, seria intempestivo o remédio recursivo.
Entretanto, há na primeira página do Recurso Voluntário protocolo por carimbo em
que a data do referido remédio recursivo é o dia 29 de abril de 2014, o que o torna tempestivo.
Veja:
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
17

Todavia, o carimbo na primeira página do Recurso Voluntário não nos dá segurança
suficiente de sua legitimidade.
Por essa razão, há de ser convertido em diligência a fim de a unidade de origem
certificar-se do carimbo aposto na primeira página do RV, respondendo: 1o Se a data do
recebimento do RV foi de fato o dia 29 de abril de 2014? 2o Por que o RV foi recebido fisicamente
se já vigorava o processo digital? 3o Se Yara Borges Silva, matrícula sob no 09026363 é funcionária
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.615 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725947/2012-36
18
concursada ou CLT/terceirizada? 4o Se a assinatura aposta no carimbo é dela? 5o Qual a razão de o
Termo de Solicitação de Juntada de RV ser diferente do carimbo?
Como se trata de investigação interna, não se tem necessidade de intimação da
Recorrente, antes dela. Após investigação, certificando ilegitimidade do carimbo, que seja
intimada a Recorrente para suas considerações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte o Recurso Voluntário, nos termos para os
quais não houve desistência dele por adesão ao parcelamento instituído pela MP 783/2017,
regulamentado pela IN 1.711/2017 e, na parte conhecida, que seja convertido em Diligência para
fim de investigar a divergência entre as datas de recebimentos do mesmo RV, entre o Termo de
Solicitação de Juntada de RV e a primeira página do RV recebido fisicamente, com aposição de
carimbo, sem ter a segurança de sua fidedignidade, devendo a unidade de origem responder os
quesitos formulados e após, sendo reconhecida qualquer anomalia, que seja intimada a
Recorrente para manifestação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 3768
DF CARF MF
Original